Tribunal: STF
Processo: MS 38103
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 10.824/2022 -STF.  



     



    Trata-se de petição por meio da qual as agravantes manifestam “sua oposição ao julgamento virtual, diante da inclusão na pauta lista 45-2022 RL – agendado para 4/3/2022 a 11/3/2022 –, tendo em vista que deseja realizar sustentação oral quando do julgamento, nos termos dos artigos 131 e 132 do RISTF, do art. 4º, II, § 1º, da Resolução nº 642/2019, art. 2º da Resolução nº 672/2020 e art. 937, VI, § 3º, do CPC” (documento eletrônico 37).



    É o relatório necessário. Decido.



    No presente caso, as agravantes fundam seu pedido na alegação de que pretendem sustentar oralmente as razões recursais, o que, todavia, é inviável em agravo regimental, à luz do que dispõe o art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF.  



     



    Eis a redação desse dispositivo:  



     



    “Art. 131. […] 



    […]



    § 2º Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar” (grifei).



    Nesse sentido: Rcl 22.722-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 129.369-AgR/RN, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 122.100-AgR/RS, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e HC 124.122-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Outrossim, o art. 4° da Resolução 642/2019 desta Corte, na redação conferida pela Resolução 669/2020, dispõe: 



    “Art. 4° Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - por qualquer ministro; 



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;



    § 1º Nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. 



    § 2º Nos casos de destaques, previstos neste artigo, o julgamento será reiniciado” (grifei).



    Como se vê, o pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.  



     



    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação.  



     



    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente  justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator.  



     



    Nesse sentido, registro, entre outros, os seguintes julgados: Rcl 24.272-AgR/DF e ARE 941.595-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.413-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.219.695-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.160.296-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e MS 37.88 MS-AgR, de minha relatoria.



    Além disso, o art. 21-B, § 1º, I, do Regimento Interno desta Corte prevê que os agravos internos serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico. 



    Verifico, ainda, que se trata de hipótese de cabimento de sustentação oral, nos termos do art. 937, VI e § 3°, do Código de Processo Civil de 2015, sendo admitido o encaminhamento de sustentações orais por meio eletrônico, as quais serão disponibilizadas aos Ministros no sistema de votação, conforme o art. 5º-A da aludida Resolução 642/2019, incluído pela Resolução 669/2020, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à defesa dos agravantes.



    Isso posto, indefiro o pedido formulado.  



     



    Publique-se.  



     



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.  



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator